Tribunal: TJDFT
Processo: 0724945-07.2025.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. CAUTELAR. INQUÉRITO POLICIAL. ESTELIONATO, LAVAGEM DE CAPITAIS. BLOQUEIO DE VALORES. PEDIDO DE LIBERAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação interposta contra decisão que indeferiu o pedido de liberação dos valores bloqueados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Analisar a possibilidade de liberação dos valores.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. O bloqueio ou sequestro de numerários em contas bancárias e a busca e apreensão de bens têm natureza cautelar e provisória, não se exigindo, portanto, provas efetivas do cometimento de crimes por quem sofre as medidas, mas apenas indícios de materialidade e de autoria delitivas, ainda que os atingidos não constem do polo passivo da investigação ou da ação penal. 3.1. Tais medidas buscam assegurar a eficácia de eventual decreto condenatório, especialmente quanto à recomposição de danos advindos das condutas ilícitas.
4. É possível o sequestro de bens de pessoa jurídica, ainda que esta não conste do polo passivo da investigação ou da ação penal, desde que verificada a presença de indícios veementes de que tenha sido utilizada para a prática de delitos.
5. Nos crimes de lavagem de dinheiro, a jurisprudência admite a indisponibilidade de quaisquer bens, direitos ou valores (inclusive os de origem lícita) para reparação do dano decorrente do crime ou para pagamento de prestação pecuniária, pena de multa e custas processuais.
6. A restituição de bens apreendidos depende da presença cumulativa de três requisitos: a certeza da propriedade do bem; a sua origem lícita; e a ausência de interesse investigatório ou processual.
7. Embora a doutrina e a jurisprudência se alinhem ao entender que a decretação de medidas restritivas contra pessoas jurídicas deve observar a proporcionalidade, garantindo sempre que possível a preservação da empresa, é dever do postulante a demonstração do sério risco de descontinuidade.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPP, artigos 118 e 120.
Jurisprudência relevante citada: AgRg no REsp n. 1.712.934/SP, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 21/2/2019, DJe 1o/3/2019)